Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007229-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), TITO JOIAS LTDA - CNPJ: 02.953.608/0001-66 (AGRAVANTE), ANTONIO ALEXANDRE TACCA - CPF: 219.241.559-15 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE DESPESAS PROCESSUAIS. CONSTITUIÇÃO DA MORA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Tito Joias Ltda-ME contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, homologando cálculos que incluíram juros moratórios sobre custas processuais e honorários periciais.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar:

(i) se a inclusão de juros moratórios sobre custas e honorários periciais, a partir das datas dos respectivos desembolsos, configura excesso de execução;

(ii) se houve inovação recursal e intempestividade da impugnação oposta em 1º grau.

III. Razões de decidir

A alegação de inovação recursal é improcedente, pois a questão relativa à incidência dos encargos foi analisada pelo juízo “a quo” ainda que de forma sucinta, não havendo supressão de instância.

Também não procede a tese de intempestividade da impugnação, uma vez que foi admitida e analisada pelo juízo a quo, não cabendo à parte adversa, em sede de contrarrazões, arguir fundamento não ventilado tempestivamente, nos autos principais.

Quanto ao mérito, a jurisprudência dominante admite a correção monetária das despesas processuais desde o desembolso, mas condiciona a incidência de juros moratórios à constituição da mora, que se verifica após o trânsito em julgado e a intimação do devedor para pagamento voluntário.

No caso, os cálculos homologados aplicaram juros moratórios desde as datas dos desembolsos, o que configura equívoco de critério de atualização, devendo ser corrigido.

Contudo, não se trata de excesso de execução em sentido técnico-processual, mas de erro de interpretação, passível de correção por simples cálculo aritmético, o que afasta a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A incidência de juros moratórios sobre despesas processuais e honorários periciais somente é admitida a partir da constituição da mora, verificada após o trânsito em julgado e a intimação para pagamento voluntário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
TITO JOIAS LTDA-ME
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de tutela de urgência c/c pedido de Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença nº 30/2008, 0000046-95.2008.8.11.0108, código 20609 movida por
ANTÔNIO ALEXANDRE TACCA
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo atualizado.

Delimita o agravante que, quanto aos danos morais nada tem a reclamar, mas, sim, sobre as custas processuais e honorários periciais, que foram calculados com incidência de juros moratórios datado de seus respectivos recolhimentos.

Argumenta que nos termos da jurisprudência do TJ/MT deve incidir correção monetária e os juros moratórios, somente devem contar a partir da data do trânsito em julgamento, nos casos em que não há pagamento voluntário.

Complementa: “dos cálculos apresentados em 04/2024 que fundaram o cumprimento de sentença obteve-se o resultado de R$ 41.439,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais), dos quais R$ 7.847,64 (sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) correspondiam a incidência indevida de juros moratórios.”.

Nesse cenário, afirma que o valor correto é de R$ 47.676,45, portanto, há excesso no valor de R$ 11.204,19.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, a reforma da decisão reconhecendo-se o excesso à execução no importe de R$ 11.204,19 (onze mil duzentos e quatro reais e dezenove centavos), homologando-se os cálculos ora apresentados pelo Agravante e condenando a

Exequente/Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 20% do excesso executado.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o suscita preliminar de inovação recursal/supressão de instância, ao o fundamento de que diante da inércia no pagamento, formulou novo cálculo e incluiu multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC, depois, intempestivamente apresentou impugnação, tendo depositado o valor de R$ 20.229.72, que entendia devido. Reafirma que a impugnação foi apresentada intempestivamente.

Aduz que “na fase recursal, inova sua defesa, apresentando tese diversa da lançada em impugnação ao cumprimento de sentença e sobre a qual não fora questionada em juízo singular. Apenas alega que a correção monetária deva incidir desde a prolação da sentença e não a tese debatida no Recurso. O que inviabilizou a sentença se pronunciar sobre a tese apresentada em grau de recurso.”.

No mérito alega que “haja vista que não promoveu o pagamento da dívida, perfeitamente possível a incidência de juros e correção monetária desde o desembolso. Não havendo que se falar em excesso de execução.”.

Pugna pela desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TITO JOIAS LTDA-ME contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, rejeitou a impugnação oposta e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

A insurgência recursal se concentra exclusivamente na forma de atualização dos valores referentes às custas processuais e honorários periciais, em razão da incidência de juros moratórios a partir das datas dos respectivos desembolsos, entendimento acolhido pelo juízo singular. A agravante sustenta, contudo, que os juros moratórios somente seriam devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, por não ter havido pagamento voluntário.

Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de inovação recursal, afirmando que o argumento relativo à forma de incidência dos juros moratórios não foi deduzido na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo aventado apenas nesta fase recursal. Aduz ainda que a impugnação teria sido intempestiva, o que, por si, impediria o conhecimento do pedido.

Pois bem.

I – Da alegada inovação recursal.

Não há falar em inovação recursal.

Consoante se depreende da petição de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 139782020, autos principais), embora de forma breve, a parte executada já questionava a correção dos cálculos no tocante à incidência de encargos moratórios.

O argumento ora desenvolvido no agravo representa mero desdobramento lógico da tese originariamente deduzida, com reforço jurisprudencial e especificação da natureza dos encargos discutidos (juros sobre custas e honorários periciais). Não se caracteriza, assim, inovação capaz de configurar supressão de instância,

Aliás, a respeito, houve manifestação do juízo “a quo”; vejamos:

“Quanto aos demais encargos, o título judicial transitado em julgado condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 15% do valor da condenação, além do reembolso das custas e despesas processuais, cabendo ao vencido arcar com o seu ressarcimento, nos termos dos arts. 322, §1º, e 82, § 2º, todos do CPC.

Igualmente, o cálculo do exequente observou as datas iniciais do desembolso das despesas, além da data final, correspondente ao trânsito em julgado da sentença.”.

Rejeito, portanto, a preliminar de inovação.

II - Da tempestividade da impugnação.

Conforme consta dos autos, a decisão agravada conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e a rejeitou, acolhendo os cálculos apresentados pelo exequente. No entanto, além de não ser sido suscitado na 1ª. Instância a tese, o magistrado, ainda que implicitamente, admitiu a impugnação e a tempestividade, ao adentrar o mérito da impugnação.

Nas contrarrazões, o agravado sustenta que a impugnação teria sido intempestiva, uma vez apresentada após o decurso do prazo legal, e que essa circunstância, por si, inviabilizaria a análise do excesso de execução.

Todavia, tal alegação não foi suscitada em momento oportuno no juízo de origem, tampouco ensejou pronunciamento judicial sobre a regularidade temporal do ato. Assim, sem interposição de recurso próprio para suprir a omissão ou suscitação em embargos declaratórios, não é possível ao agravado, em sede de contrarrazões, introduzir fundamento novo que não integra a decisão recorrida, incidindo, nesse ponto, a vedação da inovação recursal pela parte contrária.

Logo, afasto a alegação de intempestividade.

III – Do Mérito: excesso de execução por incidência de juros moratórios sobre despesas processuais.

Pois bem,

As Custas processuais e honorários periciais são despesas processuais que a parte vencedora tem direito de reaver da parte vencida. Tais valores, por sua natureza, devem ser atualizados monetariamente para preservar seu valor real. Contudo, a aplicação de juros moratórios sobre essas verbas exige a constituição da mora do devedor, que ocorre a partir da intimação para pagamento e o consequente inadimplemento. Assim, os juros de mora incidem apenas após a intimação e o não pagamento voluntário.

A jurisprudência pátria também se posiciona no sentido de que a incidência de juros moratórios sobre verbas processuais deve observar a constituição da mora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se aplicam juros moratórios sobre a restituição de custas e despesas processuais, mas tão somente correção monetária, cuja natureza é ônus de sucumbência, diversa do direito subjetivo da parte .
Não há que se falar em excesso de execução quando a parte, em cumprimento de sentença, observa estritamente a condenação. É como voto. EMENTA Embargos de declaração. Agravo de instrumento . Erro material. Embargos acolhidos. Constatada a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos de declaração para corrigi-los. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0804346-06 .2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 29/03/2023” (TJ-RO - AI: 08043460620228220000, Relator.: Des . Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2023) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Recurso do executado. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Autora que incluiu na sua planilha de cálculo a restituição de seis parcelas (concernentes aos meses de fevereiro, março, abril, julho, agosto e setembro de 2021) – Conjunto probatório que demonstra o efetivo desconto apenas nos meses de fevereiro, julho, agosto e setembro de 2021 - "Histórico de Créditos" do INSS, colacionado pela própria exequente, aponta que nos meses de março e abril de 2021 não ocorreram descontos em seu benefício – Excesso de execução caracterizado – RECURSO PROVIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO CÁLCULO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - A condenação acessória (ônus da sucumbência) não se confunde com a principal, cujos juros moratórios são disciplinados com fundamento em sua natureza contratual ou extracontratual – Impossibilidade de incidência de juros de mora desde o desembolso por ausência de previsão legal – Possibilidade de incidência de juros moratórios sobre as custas e despesas processuais apenas a partir do trânsito em julgado – Precedentes – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (IM) POSSIBILIDADE DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS INTEGRAREM A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
As custas e despesas processuais integram o valor da condenação e, por isso, a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais são devidas – Precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara –
RECURSO DESPROVIDO . Decisão reformada para reconhecer excesso de execução e determinar que a parte exequente apresente, em Primeira Instância, nova planilha de cálculo observando-se as balizas determinas neste acórdão: (i) restituição de quatro parcelas; (ii) incidência de juros moratórios sobre as custas e despesas processuais a partir do trânsito em julgado da sentença (23.03.2023). CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO .” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2345749-30.2023.8.26 .0000 São Caetano do Sul, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

No caso concreto, a análise dos documentos de cálculo apresentados no cumprimento de sentença confirma a alegação da parte agravante: houve a aplicação de juros moratórios sobre custas processuais e honorários periciais a partir das datas de seus respectivos recolhimentos, ou seja, antes da constituição da mora decorrente da intimação do devedor para pagamento após o trânsito em julgado.

Veja-se:

- Custas processuais:

Valor nominal: R$ 552,90

Período de correção: de 19/12/2007 a 01/03/2024

Período de juros: de 19/12/2007 a 22/04/2024

-Juros aplicados: R$ 2.787,46

Honorários periciais:

Valor nominal: R$ 6.000,00

Período de correção: de 22/02/2019 a 01/03/2024

Período de juros: de 22/02/2019 a 22/04/2024

Juros aplicados: R$ 5.060,18

Nesse cenário, os juros foram calculados desde o desembolso das despesas, o que contraria o entendimento consolidado pela jurisprudência segundo o qual a incidência de juros moratórios sobre essas verbas apenas se justifica a partir da constituição da mora, o que ocorre após o trânsito em julgado e a intimação do devedor para pagamento voluntário, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Assim, impõe-se a exclusão dos juros moratórios incidentes sobre as despesas processuais e honorários periciais.

Contudo, questão importante há que ser invocada.

Não se trata aqui de um excesso de execução caracterizado por acréscimo deliberado ou extrapolação dolosa. O que se observa é uma má interpretação do alcance condenatório da sentença, que levou o exequente a adotar critério de atualização que ultrapassa os limites objetivos do título executivo judicial.

Trata-se, pois, de equívoco técnico-interpretativo, sanável mediante ajuste na metodologia de cálculo, e não de excesso de execução no sentido técnico processual. Por consequência, não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do impugnante.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para:

a)

Reconhecer a indevida incidência de juros moratórios sobre as custas processuais e os honorários periciais, nos termos da fundamentação;

b)

Determinar a elaboração de novo cálculo pelo exequente (agravado), afastando os juros moratórios sobre tais verbas e observando as diretrizes fixadas neste acórdão;

c)

Afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado/agravante, por não se tratar de acolhimento de impugnação nos termos do art. 85, §1º, do CPC, mas sim de correção de critério adotado em razão de interpretação equivocada do alcance da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025